Tribunal: TJES
Processo: 5000707-78.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000707-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAURICIO DALLEPRANE MACHADO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000707-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURICIO DALLEPRANE MACHADO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Inexiste ilegalidade na manutenção do regime de cumprimento de pena aberto, eis que devidamente adequado em virtude da ausência da casa de albergado. 2. A ausência da análise acerca dos requisitos subjetivos pela instância primária impede que estes sejam analisados em sede recursal sob pena de se incorrer em supressão de instância. 3. Recurso improvido.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000707-78.2023.8.08.0000

SESSÃO: 03/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de execução interposto por
MAURICIO DALLEPRANE MACHADO JUNIOR
em face de decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução nº. 0034955-60.2017.8.08.0035.

Em suas razões a defesa almeja a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

O Magistrado realizou juízo negativo de retratação.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Eu cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Pedro, parabenizando pelos trabalhos que tem feito na gestão deste tribunal, avançando em tecnologia o nosso tribunal, que até ontem era aí um dos últimos no ranking do CNJ. Estendo os cumprimentos aos demais desembargadores que integram essa egrégia Câmara Criminal.

Saúdo também a douta representante do Ministério Público, doutora karla Sandoval, os serventuários da justiça, colegas advogados e estudantes presentes e desejo a todos uma excelente tarde de trabalho.

Hoje, o que me traz a essa tribuna é um agravo à execução, interposto por Maurício Daleprane Machado Júnior, face à decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Vitória, que negou a concessão do livramento condicional.

Embora o Maurício tenha preenchido todos os requisitos, Excelência, o livramento condicional foi negado pelo Juízo
a quo
, acolhendo o parecer do Ministério Público, aduzindo que, como no Espírito Santo não tem casa de albergado, o cumprimento do regime aberto e do livramento condicional, vai se dá dentro das mesmas regras, com a diferença de que, no regime aberto, se houver descumprimento da medida no curso do processo, ele não vai perder o período de tempo cumprido.

No livramento condicional, se houver descumprimento da medida no curso, ele perde todo o período de tempo cumprido. E por isso então concluiu o magistrado que o regime aberto seria mais benéfico no Espírito Santo do que o livramento condicional e por isso negou a concessão do benefício.

No primeiro momento, pode até se pensar que tem algum sentido lógico nessa argumentação, e até dizer do advogado:
Ué, você está pedindo para que se reforme, para que se alcance então um benefício pior para o seu cliente, já que em terras capixabas o regime aberto se mostra mais benéfico?

Mas não é isso que funciona. Não é assim que funciona. E é justamente por conta de casos como esse que eu costumo dizer que advogar é lutar pelo óbvio e, às vezes, aquilo que é óbvio acaba passando despercebido. E a defesa vem hoje à tribuna jogar luz sobre esse ponto, para que a decisão judicial tomada seja justa e conforme a lei.

E aí eu quero começar dizendo que eu concordo com o Ministério Público e o Juiz
a quo
. Se houver descumprimento, Excelências, o regime aberto é mais benéfico. Óbvio isso!

Mas é lícito mensurar o benefício do regime legal com base em eventual descumprimento futuro? É lícito ajustar o melhor benefício com base a quem vai descumprir? Ou nós precisamos observar se é benefício e qual é o melhor com base em quem vai cumprir todas as regras?

E é esse ponto que eu quero jogar luz. Se ele descumprir, o regime aberto é melhor. Mas e se não houver descumprimento da regra? E se o réu cumprir integralmente tudo, sem delinquir, sem violar nada, qual é o regime mais benéfico?

A lei nos responde. O regime mais benéfico está lá nº 64, inciso I, explicando o porquê que o livramento condicional é mais benéfico. Ora, o período cumprido em livramento condicional é computado para o retorno do réu à primariedade. Ou seja, se eu tenho 05 anos para cumprir e eu cumpro 05 anos em regime aberto, no final dos meus 05 anos, Excelência, eu preciso esperar mais 05 anos para que eu volte a ser primário. Agora, se eu tenho 05 anos para cumprir e cumpro 05 anos em livramento condicional, no final dos meus 05 anos, sou primário.

Então contraria a lógica dizer que o livramento condicional é pior do que o regime aberto, dizendo assim: Se ele descumprir, o regime aberto é melhor, mas e se ele cumprir? Nós temos que tomar o benefício com base em quem vai cumprir de maneira regular a pena que está sendo imposta. E esse é o caso do paciente.

Embora a Procuradoria, nesse processo, ela tenha endossado o entendimento de que o regime aberto é mais benéfico do que o livramento condicional, num Agravo em Execução, do qual eu também fui autor, 5 007597-67.2022, final 0000, a Procuradora Márcia Jacobsen, ela assentou que:

“Depois de fazer uma exaustiva lição doutrinária - porque toda doutrina é clara em dizer que o livramento condicional é mais benéfico”; e depois de apresentar uma exaustiva lição doutrinária, ela conclui; “efetivamente, não tem sentido admitir-se que um benefício seria melhor do que o outro, partindo-se da premissa de que o reeducando não cumprirá as condições estabelecidas, numa demonstração inequívoca de que tem intenção de frustrar os fins próprios da execução penal”.

Nesse sentido, entendimento do desembargador William Silva, no Agravo à Execução aqui dessa Primeira Câmara Criminal, o número é o 585782, de 2017, final 0050, onde consta na ementa que:

“Não há que se falar que o livramento condicional é menos benéfico do que o cumprimento da pena em regime aberto”.

Também nesse sentido, o desembargador Getúlio Neves, ao julgar o Agravo em Execução 61108.2017, final 0050, assentou que:

“Tal entendimento de que o livramento é pior do que o regime aberto, significa que o regime aberto somente é mais vantajoso para o reeducando que pretende reincidir, e este não é o escopo da execução penal, que é a ressocialização, a reinserção do reeducando na sociedade".

Ora, Excelência! E aí eu me aproprio aqui da manifestação da Procuradoria, no processo mencionado, para dizer: “Os fundamentos invocados pelo Juiz
a quo
, para negar a concessão do livramento condicional, não têm sentido”.

Na nossa execução, adotamos o sistema progressivo: fechado, semiaberto, aberto, e o último, o livramento condicional.

Não tem sentido dizer que a última etapa é menos benéfica do que uma etapa intermediária.

Se Maurício fosse alguém com potencial delitivo, Excelência, nós nos calaríamos e ficaríamos felizes com a decisão de primeiro grau, porque se ele quisesse voltar a delinquir, acabaria não perdendo o período.

Mas a defesa vem até essa Corte porque eu tenho a certeza de que estou defendendo uma pessoa que se reabilitou, que há 14 anos atrás praticou um crime, que pagou a sua pena e que nunca mais vai voltar a delinquir.

E justamente pela certeza de que é uma pessoa que nunca mais vai voltar a delinquir, que a gente vem pedir seja concedido o livramento condicional.

Para o Maurício, com certeza, vai ser mais benéfico, porque ao final do cumprimento da sua pena, ele já será primário.

E é na certeza, Excelência, de estar lutando pelo óbvio, pelo cumprimento da lei, pela justiça, que a defesa vem perante essa Câmara Criminal suplicar para que seja dado provimento a essa grave execução, para conceder a Maurício Daleprane Machado Júnior o livramento condicional.

Eu agradeço a atenção de vossa Excelência e devolvo a palavra ao Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Muito bem, doutor.

Como sempre procedo, em prestígio à sustentação, peço o retorno para análise integral do seu teor.

*

ts*

SESSÃO 17/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
MAURICIO DALLEPRANE MACHADO JUNIOR
em face de decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução nº. 0034955-60.2017.8.08.0035.

Extrai-se dos autos que o agravante progrediu ao regime de cumprimento de pena aberto em 11.03.2020.

Em 26/09/2021 a defesa do reeducando pleiteou a concessão do livramento condicional, a qual foi negada pelo magistrado
a quo
sob os seguintes fundamentos:

Em breve síntese, o Livramento Condicional possui as mesmas características do regime aberto, entretanto, sua execução não exige a privação da liberdade, tampouco que seja cumprido em qualquer tipo de estabelecimento.

Contudo, o Estado do Espírito Santo por não possuir Casa de Albergado, executa as penas impostas em regime aberto por meio de condições impostas, as quais são especificadas no termo de compromisso, que no caso dos autos, já fora firmado pelo egresso (mov. 165.1), permanecendo os reeducandos em liberdade enquanto no curso do cumprimento das reprimendas.

Em suma, no Estado do Espírito Santo a maior diferença entre os dois institutos, está relacionada ao término da pena, pois, ultrapassado o período de prova do Livramento Condicional, sem a sua revogação ou suspensão, as reprimendas são extintas. Já em regime aberto, o descumprimento das condições impostas interrompe a pena, independentemente do tempo que tenha se passado. Por tal razão, a Defesa entende ser o Livramento Condicional mais benéfico ao reeducando.

Ocorre, contudo, que a suspensão do Livramento Condicional em razão do descumprimento das condições impostas, enseja na perda de toda a pena cumprida pelo apenado (período de prova) de modo que, na hipótese, deverá ser retomada do início.

Neste ponto, destaca-se ser o regime aberto extremamente mais benéfico ao egresso, ao passo que eventual descumprimento de condições no curso do regime aberto, não ensejará na perda de sua pena já cumprida.

(...) a ausência de Casa de Albergado impõe ao reeducando o cumprimento de simples condições, como por exemplo o comparecimento bimestral em juízo, não cometimento de novos crimes, entre outras , para que sua pena seja gradativamente cumprida.

Registra-se ainda, que a Defesa não traz qualquer elemento que comprove suas alegações, no sentido de que o Livramento Condicional é mais benéfico ao apenado, motivo pelo qual indefiro o pleito da Defesa e mantenho, por ora, o apenado no regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo sustentando que o livramento condicional é mais benéfico ao reeducando.

Pois bem.

O artigo 83 do Código Penal estabelece que o condenado à pena superior a 02 (dois) anos terá direito ao livramento condicional desde que satisfaça os requisitos objetivos previstos, a serem analisados pelo juízo da execução.

Extraio do movimento nº. 182.1 do processo de execução que o pedido da defesa pautou-se no preenchimento de tais requisitos, conforme observa-se da petição que trago na íntegra:

MAURICIO DALLEPRANE MACHADO JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, por seu advogado que esta assina, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e, ao final, requerer:

Conforme disciplina o artigo 131 da LEP, o livramento condicional será concedido ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) ano, mediante o preenchimento dos requisitos do artigo 83 do Código Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que o reeducando não é reincidente em crime doloso, possui bons antecedentes e já cumpriu mais de 1/3 da pena imposta, além de preencher todos os requisitos do artigo 83, inciso III do Código Penal.

Por tais razões, requer a concessão do benefício de livramento condicional.

O nobre causídico, ao apresentar sua sustentação oral, alegou que o livramento condicional seria mais favorável ao reeducando na medida em que o período de prova é computado para o retorno do réu à primariedade.

Conforme observa-se, em momento algum foi levado ao magistrado de primeira instância o debate acerca de qual dos institutos seriam mais benéficos. Entretanto, entendo que tal discussão mostra-se inócua no presente caso, na medida em que ambos não se confundem.

Além disso, conforme extrai-se da decisão alhures, o cumprimento da pena do reeducando em regime aberto já foi adequado à imposição de condições em virtude da ausência de casa de albergado.

Assim, entendo não haver ilegalidade na manutenção do cumprimento do regime aberto.

Lado outro, verifico que o magistrado deixou de analisar o pedido realizado pela defesa, cuja única questão permeia-se no preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão do benefício almejado.

Embora seja possível observar que o reeducando cumpre o requisito objetivo (evento nº. 190.1 dos autos da execução), não foi demonstrado ou sequer analisado pelo magistrado da execução a presença dos requisitos subjetivos, quais sejam bom comportamento, ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Desta feita, entendo que a análise dos requisitos subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal por esta c. turma recursal importaria em flagrante supressão de instância.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, contudo determino ao juízo da execução que analise a possibilidade da concessão de livramento condicional nos moldes do artigo 83 do Código Penal.

É como voto.

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000707-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURICIO DALLEPRANE MACHADO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Eminentes pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
MAURICIO DALLEPRANE MACHADO JUNIOR
em face de decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução nº. 0034955-60.2017.8.08.0035.

Extrai-se dos autos que o agravante progrediu ao regime de cumprimento de pena aberto em 11.03.2020.

Em 26/09/2021 a defesa do reeducando pleiteou a concessão do livramento condicional, a qual foi negada pelo magistrado
a quo
sob os seguintes fundamentos:

Em breve síntese, o Livramento Condicional possui as mesmas características do regime aberto, entretanto, sua execução não exige a privação da liberdade, tampouco que seja cumprido em qualquer tipo de estabelecimento.

Contudo, o Estado do Espírito Santo por não possuir Casa de Albergado, executa as penas impostas em regime aberto por meio de condições impostas, as quais são especificadas no termo de compromisso, que no caso dos autos, já fora firmado pelo egresso (mov. 165.1), permanecendo os reeducandos em liberdade enquanto no curso do cumprimento das reprimendas.

Em suma, no Estado do Espírito Santo a maior diferença entre os dois institutos, está relacionada ao término da pena, pois, ultrapassado o período de prova do Livramento Condicional, sem a sua revogação ou suspensão, as reprimendas são extintas. Já em regime aberto, o descumprimento das condições impostas interrompe a pena, independentemente do tempo que tenha se passado. Por tal razão, a Defesa entende ser o Livramento Condicional mais benéfico ao reeducando.

Ocorre, contudo, que a suspensão do Livramento Condicional em razão do descumprimento das condições impostas, enseja na perda de toda a pena cumprida pelo apenado (período de prova) de modo que, na hipótese, deverá ser retomada do início.

Neste ponto, destaca-se ser o regime aberto extremamente mais benéfico ao egresso, ao passo que eventual descumprimento de condições no curso do regime aberto, não ensejará na perda de sua pena já cumprida.

(...) a ausência de Casa de Albergado impõe ao reeducando o cumprimento de simples condições, como por exemplo o comparecimento bimestral em juízo, não cometimento de novos crimes, entre outras , para que sua pena seja gradativamente cumprida.

Registra-se ainda, que a Defesa não traz qualquer elemento que comprove suas alegações, no sentido de que o Livramento Condicional é mais benéfico ao apenado, motivo pelo qual indefiro o pleito da Defesa e mantenho, por ora, o apenado no regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo sustentando que o livramento condicional é mais benéfico ao reeducando.

Pois bem.

O artigo 83 do Código Penal estabelece que o condenado à pena superior a 02 (dois) anos terá direito ao livramento condicional desde que satisfaça os requisitos objetivos previstos, a serem analisados pelo juízo da execução.

Extraio do movimento nº. 182.1 do processo de execução que o pedido da defesa pautou-se no preenchimento de tais requisitos, conforme observa-se da petição que trago na íntegra:

MAURICIO DALLEPRANE MACHADO JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, por seu advogado que esta assina, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e, ao final, requerer:

Conforme disciplina o artigo 131 da LEP, o livramento condicional será concedido ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) ano, mediante o preenchimento dos requisitos do artigo 83 do Código Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que o reeducando não é reincidente em crime doloso, possui bons antecedentes e já cumpriu mais de 1/3 da pena imposta, além de preencher todos os requisitos do artigo 83, inciso III do Código Penal.

Por tais razões, requer a concessão do benefício de livramento condicional.

O nobre causídico, ao apresentar sua sustentação oral, alegou que o livramento condicional seria mais favorável ao reeducando na medida em que o período de prova é computado para o retorno do réu à primariedade.

Conforme observa-se, em momento algum foi levado ao magistrado de primeira instância o debate acerca de qual dos institutos seriam mais benéficos. Entretanto, entendo que tal discussão mostra-se inócua no presente caso, na medida em que ambos não se confundem.

Além disso, conforme extrai-se da decisão alhures, o cumprimento da pena do reeducando em regime aberto já foi adequado à imposição de condições em virtude da ausência de casa de albergado.

Assim, entendo não haver ilegalidade na manutenção do cumprimento do regime aberto.

Lado outro, verifico que o magistrado deixou de analisar o pedido realizado pela defesa, cuja única questão permeia-se no preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão do benefício almejado.

Embora seja possível observar que o reeducando cumpre o requisito objetivo (evento nº. 190.1 dos autos da execução), não foi demonstrado ou sequer analisado pelo magistrado da execução a presença dos requisitos subjetivos, quais sejam bom comportamento, ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Desta feita, entendo que a análise dos requisitos subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal por esta c. turma recursal importaria em flagrante supressão de instância.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, contudo determino ao juízo da execução que analise a possibilidade da concessão de livramento condicional nos moldes do artigo 83 do Código Penal.

É como voto.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)